Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-86.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703698-86.2019.8.07.0017 RECORRENTE: JOAO VITOR DA SILVA RIBEIRO, WILLIAM CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 40256095, o advogado Frederico Menezes Moraes, OAB/DF 51.235, requer a dilação do prazo recursal, visto que foi internado no Hospital Regional de Taguatinga/DF. Frise-se que o requerimento formulado não foi acompanhado de qualquer documento comprobatório do fato alegado. Apesar disso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO (...) 2.1. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes" (AgRg no AREsp 202.4 02/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 4/9/2015). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. (...) 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (desembargador Convocado do TRF da 1a Região), DJe de 25/3/2022.) No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não haver comprovação da internação, bem como em razão de não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de prorrogação do prazo recursal. Ademais, verifica-se que a parte representada pelo mencionado causídico (WILLIAM CARDOSO DOS SANTOS) já exerceu a faculdade processual de impugnar a decisão de ID no 39355885, por meio da petição apresentada no ID no 40254496, não havendo que se falar em prorrogação de prazo para aditar ou complementar recurso já interposto, em face do fenômeno da preclusão consumativa. Autuem-se os agravos interpostos no IDs 39961780 e 40254496, intimando-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007